Tribunal: TJMT
Processo: 1029555-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029555-75.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GRIGOR DUARTE SILVA ZANCANARO - CPF: 061.239.041-16 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 110586474 – pág. 01)
.

A embargante alega contradição no acórdão ao entendimento de que o
decisum

ignorou a regra geral de obediência obrigatória, expressa no art. 85, §2o, do CPC, ao arbitrar os honorários advocatícios conforme o art. 85, § 8o, do CPC.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 115368975)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão.
O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há contradição a ser sanada. A alegação de que o acórdão ignorou a
regra geral de obediência obrigatória, expressa no art. 85, §2o, do CPC, ao arbitrar os honorários advocatícios conforme o art. 85, § 8o, do CPC, não se sustenta.

A questão foi
examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 108930453 – pág. 01):

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. A Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O juízo singular
determinou
a remuneração dos advogados das partes, vencedora e vencida, nos termos do disposto no art. 85, § 8o, do CPC ao entendimento de que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes
não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O
c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413).
Engana-se, portanto, a embargante quando se insurge contra o acórdão afirmando a existência de contradição pois
a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ - REsp 218.528)
.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022